Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723260-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA GRACA DE JESUS ABREU AGRAVADO: EUDES TEIXEIRA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANA CAROLINA GRACA DE JESUS ABREU contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Águas Claras-DF que, em sede execução de título extrajudicial no 0707058-78.2023.8.07.0020, ajuizada em face de EUDES TEIXEIRA DA SILVA, ora agravado, não acolheu o pedido de suspensão do leilão referente aos bens que a terceira interessada, ora agravada, indicou que foram objeto de excesso de penhora. O provimento extintivo assinalou que a pretensão impugnatória da autora perecera devido a incidência do instituto processual da preclusão. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 235201453 dos autos originários): Ao ID 235634428, a meeira do executado, Sra. ANA CAROLINA GRACA DE JESUS ABREU, requer a suspensão do leilão designado nos autos, aduzindo excesso de penhora e pugnando que seja preservada a meação dos bens "em sua forma física". Em que pese os argumentos da parte interessada, entendo que melhor sorte não a assiste. Isso porque a Sra. ANA CAROLINA GRACA DE JESUS ABREU foi devidamente intimada de todos os atos referentes à penhora dos bens imóveis, estando, portanto, preclusa a oportunidade de alegar eventual excesso de execução. Ademais, este Juízo já destacou a proteção dos direitos da meeira sobre o produto da alienação dos bens nos termos do art. 843 do CPC, conforme decisões de IDs 216611098 e 229901207, não havendo que se falar em "meação em sua forma física". Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quotaparte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. (grifei) § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (grifei) A título de debate jurídico, cumpre ressaltar que a parte exequente requereu ao ID 218275685 a penhora dos imóveis levados a leilão, indicando o valor atualizado do débito em R$ 1.830.474,41. Assim, o pedido foi deferido conforme decisão de ID 229901207, ponderando o somatório das avaliações dos bens, já com a preservação da meação da excônjuge sobre esse valor, e crédito ora executado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 235634428. Aguarde-se o resultado do leilão (ID 232809049). Nas razões recursais (ID 72756668), a agravante sustenta, em suma, que a matéria de excesso de penhora constitui matéria de ordem pública, de forma que pode ser arguida em qualquer momento, assim, não se sujeitando aos limites temporais estabelecidos para as questões processuais de ordem privada. Ademais, alega que existe uma grande discrepância entre o valor do débito penhorado e os imóveis objeto de penhora, cenário que denota o excesso de penhora. Ressalva, que o valor atribuído aos imóveis penhorados supera em quatro vezes o quantum referente a débito exequendo. Nessa senda, indica que o excesso de penhora viola os direitos fundamentais da propriedade, dignidade humana e devido processo legal, o que torna a questão cognoscível de ofício pelo juízo. Não obstante, indica que é meeira dos imóveis objeto de penhora, assinalando que o leilão da totalidade do imóvel e não apenas da fração que pertencente ao devedor, seu ex-cônjuge, atinge seu direito a propriedade, haja vista, que, em caso, ocorra arrematação abaixo do valor de mercado, a meação não será calculada sobre o valor real do bem. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, e o deferimento da tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios sobre o percentual de 50% (cinquenta) dos imóveis. Sem preparo recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça, a ser examinado. É o relatório. Decido. A controvérsia recursal cinge-se à análise se a matéria referente ao excesso de penhora se submete a limitações temporais que acometem as matérias de ordem privada, e por consectário lógico, a aferição da viabilidade de concessão de tutela de urgência destinada a obstar atos constritivos sobre a meação da embargante. Inicialmente, cumpre consignar que a parte colacionou a este órgão recursal, em momento anterior, pedido de gratuidade de justiça, por meio do agravo de instrumento de no 0718506-40.2025.8.07.0000, o qual foi indeferido diante da ausência de arcabouço documental hábil a comprovar a situação de hipossuficiência alegada. Não obstante, a parte renova o pedido de gratuidade de justiça, conquanto, não acostara aos autos documentos capazes de comprovar a sua hipossuficiência financeira, assim, permanece pendente a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício. Ademais, a parte não relata nova situação fática ou jurídica apta a dar ensejo a novo pedido de gratuidade de justiça. Diante do exposto, e considerando, ainda, que a parte agravante não comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica, não obstante tenha sido regularmente intimada a promover tal juntada na instância de origem, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Superada a questão preliminar relativa ao pedido de gratuidade de justiça, passo à análise da decisão de primeira instância que não concedeu a tutela provisória para suspender o trâmite dos atos expropriatórios designados nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707058-78.2023.8.07.0020. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. À luz do trâmite processual delineado nos autos da execução de título extrajudicial de no 0707058-78.2023.8.07.0020, observa-se que, após a penhora dos imóveis registrados em Alvorada do Norte/GO de Matrícula R-05-M-352, R-05-M-353, R-03-M-474, e n° 367, a parte agravante concordou com a avalição dos bens, conforme testificado, em 06/11/2024, através de provimento decisório primevo (ID 216611098), que assim dispôs: “Ademais, a ex-cônjuge Ana Carolina Graça de Jesus Abreu, se manifestou ao ID 204238946, concordando com as avaliações dos bens, respeitando a sua meação”. Cabe ressaltar, que esse mesmo provimento, consignou que o valor atribuído aos bens penhorados superou o valor do débito exequendo, e determinou que “deve a parte exequente indicar quais os bens devem ser levados a leilão para a garantia do pagamento de todo o valor do débito, respeitando a meação da ex-cônjuge.” Sequentemente, consoante se apura da análise ao expediente de 1o grau no Processo Judicial Eletrônico (PJE), a terceira interessada, ora, agravada registrou ciência de aludido ato processual, 08/11/2024. Nessa senda, o executado delimitou os imóveis a serem leiloados, e ocorreu a expedição do edital de intimação do leilão eletrônico dos bens imóveis, havendo a terceira interessada registrado ciência da expedição do referido edital, em 22/04/2025, conforme registrado na aba expedientes do Processo Judicial Eletrônico (PJE), no âmbito do primeiro grau de jurisdição. Transcorrido o fluxo processual, a meeira, ora agravada propôs os embargos de terceiro civil de no 0709830-43.2025.8.07.0020, em 09/05/2025, alegando, em suma, que os bens imóveis elencados para leilão judicial foram constituídos na constância da sociedade conjugal que se estabelecera na égide do regime de comunhão parcial de bens, indicando que a dívida que esteara a execução do título extrajudicial não se reverteu em proveito da família. Não obstante, a parte alegou excesso de penhora apenas em 13/05/2025, por meio de chamamento do feito a ordem (235634428), entrando em desconformidade com a estrutura processual pátria, uma vez que, ao manejar embargos de terceiro anteriormente, quedou-se silente quanto à alegação de excesso, permitindo a preclusão da matéria que deveria ter sido suscitada oportunamente naquela via própria de impugnação. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, o excesso de penhora não se qualifica como matéria de ordem pública, porquanto retrata direito patrimonial disponível da parte executada, os quais não são basilares ao funcionamento do ordenamento jurídico. De tal forma, o reconhecimento de eventual desproporcionalidade na constrição judicial depende de provocação da parte interessada, por meio das vias processuais adequadas e nos prazos legalmente estipulados, sob pena de preclusão. Nesse sentido se consolida a jurisprudência desse Egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXCESSO DE PENHORA. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO MOMENTO OPORTUNO E PELA VIA ADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. 1. Verificando-se que o pedido de gratuidade formulado pelo autor apelante restou devidamente apreciado pelo Juízo de origem, tendo deferido o benefício na própria sentença recorrida, não se conhece do pedido de indeferimento formulado em contrarrazões, por não constituir o instrumento processual adequado para impugnar a concessão da gratuidade de justiça ao autor. 2. A resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. Pedido de alteração do valor da causa não conhecido. 3. O processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte, que não impugnou a penhora e avaliação dos bens no momento oportuno, retome a discussão sobre o mesmo tema em ocasião posterior e por instrumento inadequado, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão temporal. 4. Cumpre destacar que o fato de não ter havido a análise de mérito do alegado excesso de penhora não afasta os efeitos da preclusão. Se o apelante não se utilizou do instrumento processual adequado e no momento oportuno, não pode pretender ressuscitar a discussão por nova via transversa. 5. Para configuração da má-fé ensejadora da condenação das partes ao pagamento das multas legais, nos moldes dos arts. 80 e 81 do CPC, é necessário que o comportamento processual seja eivado do claro e irrefutável intuito de ludibriar o julgador. 6. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono. 7. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1726390, 0746727-35.2022.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 19/07/2023.) – Grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. EXCESSO. TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. O art. 525, § 11, do CPC/15, prevê que “As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato.”. 2. No caso em apreço, a Agravante/Executada foi intimada com a disponibilização no DJe da decisão que deferiu a penhora sobre o imóvel no dia 7/12/2022, mas somente peticionou para alegar excesso de execução e requerer substituição da penhora em 29/8/2023, quando requereu que se chamasse o feito à ordem. É permitido inferir, portanto, que a questão atinente ao excesso de penhora encontra-se acobertada pela preclusão, pois, embora intimada da decisão que autorizou a penhora do referido bem imóvel, a devedora permaneceu inerte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1830327, 0742300-61.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) Nesse contexto, percebe-se a preclusão temporal referente a insurgência dirigida ao ato constritivo, qual seja, a alegação de excesso de execução, inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito, pressuposto essencial à concessão da tutela de urgência. Ademais, as tutelas de urgências não se prestam à rediscussão de questões já superadas no curso regular do processo, sob pena de subversão da estabilidade dos atos processuais e comprometimento da segurança jurídica. Desse modo, não demonstrada a probabilidade do direito alegado, resta prejudicada a análise do perigo de dano, o qual, por si só, não autoriza o deferimento da medida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão recorrida. Ademais, Intime-se a parte agravante para promover, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (art. 101, §2o, c/c art. 1.007, §4o, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. ...